Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que rejeitou a representação ofertada em desfavor do adolescente por falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, aplicado subsidiariamente por força do art. 152 do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem elementos mínimos para atribuir a autoria e a materialidade do ato infracional ao adolescente; e (ii) estabelecer se a decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público argumenta que existem elementos suficientes para a instauração da ação socioeducativa, destacando que a representação independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, exigindo-se somente a existência de indícios mínimos que justifiquem a deflagração da ação.
4. A decisão recorrida entendeu que os indícios apresentados pelo Ministério Público se restringiam a denúncias anônimas, depoimento indireto e filmagens que não capturam o momento do fato ou a presença clara do representado na cena do crime.
5. A jurisprudência do STJ e do STF indica que a justa causa para o oferecimento da representação se configura com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo prescindível prova plena nessa fase.
6. O relatório de investigação aponta a confissão informal do representado perante testemunha sigilosa, denúncias anônimas coincidentes, imagens de câmeras de segurança que captam indivíduo com características semelhantes ao adolescente nas imediações do local do delito e em atitude suspeita, além de contradições em sua versão dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para reformar a decisão recorrida com o consequente recebimento da representação.